Tribunal: TJBA
Processo: 0541383-19.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-07-10
Data de publicação: 2026-07-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0541383-19.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: MARCOS QUEIROZ TEIXEIRA

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ALB/02

Ementa
: APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO.
GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NÃO CONHECIMENTO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO.
DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE. MAUS ANTECEDENTES IDÔNEOS. CONDUTA SOCIAL. UTILIZAÇÃO DE AÇÕES PENAIS EM CURSO. INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO Nº 444, DA SÚMULA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. TEMA REPETITIVO 1.077, DO STJ. EXCLUSÃO. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. SUBSIDIARIEDADE. SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVAS DE DIREITOS MANTIDA. AFASTAMENTO DA PENA PECUNIÁRIA POR HIPOSSUFICIÊNCIA. REJEIÇÃO. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de Apelação criminal interposta por Marcos Queiroz Teixeira contra sentença que o condenou pela prática de furto qualificado consumado por rompimento de obstáculo à pena de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas restritivas de direitos, além do pagamento de 50 dias-multa. A defesa postula a redução da pena-base, a concessão de sursis penal, a isenção da pena de multa e a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
As questões em discussão consistem em definir: (i) se a existência de ações penais em andamento constitui fundamentação idônea para exasperar a pena-base sob a rubrica da conduta social desfavorável; (ii) se a pena de multa cumulativa obrigatória pode ser isentada por hipossuficiência; e (iii) se é cabível a concessão do sursis penal quando operada a substituição da pena corporal por restritivas de direitos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Conforme o teor do Enunciado nº 444, da Súmula do STJ e do Tema Repetitivo 1.077 do STJ, é vedada a utilização de inquéritos policiais e de ações penais em curso para exasperar a pena-base, bem como a dupla valoração de condenações transitadas em julgado para fins de antecedentes e conduta social inadequada. Afastamento do vetor da conduta social imposto.

4.
A pena de multa integra o preceito secundário do tipo penal incriminador e possui aplicação cogente, sendo inviável a sua isenção por ausência de amparo legal. Eventual incapacidade de pagamento deve ser apreciada perante o juízo da execução penal (art. 51, do Código Penal).

5.
A suspensão condicional da pena reveste-se de caráter subsidiário, revelando-se incabível se operada a substituição da pena corporal por restritivas de direitos, além de o réu não preencher os requisitos cumulativos em razão de possuir maus antecedentes criminais (art. 77, do Código Penal).

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Recurso de apelação conhecido em parte e, na parte conhecida, provido parcialmente para reduzir a pena definitiva para 02 (dois) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, e
24 (vinte e quatro) dias-multa.

__________

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 33, 44, 51, 59, 65, 77 e 155; CPP, 366 e 804; CF/88, art. 5º, inciso LVII.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Enunciado nº 444, Temas Repetitivos 1.077 e 931, e Agravo Regimental no Recurso Especial 2.096.649; STF – RE 591054, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 17-12-2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-037 DIVULG 25-02-2015 PUBLIC 26-02-2015 e ADI 7.032.

A
CÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
Apelação Criminal n.º
0541383-19.2019.8.05.0001
, oriundos da 4ª Vara Criminal da Comarca de Salvador/BA, em que figura como Apelante
MARCOS QUEIROZ TEIXEIRA
e Apelado o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da 1.ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER PARCIALMENTE
do recurso
e, nessa extensão,
DAR-LHE
PARCIAL PROVIMENTO
,
nos termos do voto da Relatora.